Tribunal: TJES
Processo: 5025595-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025595-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ELIES DE OLIVEIRA VALERIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5025595-93.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RECORRIDO(A):
ELIES DE OLIVEIRA VALERIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ANTECIPAÇÃO ESPECIAL POR DOENÇA (AED). DOENÇA DE PARKINSON. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ENQUADRAMENTO COMO DOENÇA CRÔNICA EM ESTÁGIO PROGRESSIVO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la: ao pagamento de indenização securitária a título de Antecipação Especial por Doença (AED), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A demanda decorre da negativa de cobertura securitária sob o argumento de que a Doença de Parkinson que acomete o autor, apesar de ter gerado sua aposentadoria por invalidez permanente, não preencheria os requisitos contratuais de "quadro clínico irreversível em fase terminal".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado por necessidade de prova pericial e a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. No mérito, alega ausência de cobertura na apólice vigente à época do sinistro, não enquadramento da patologia no rol taxativo da cobertura de AED e inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência por complexidade da causa. Consoante entendimento consolidado, a necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais quando os elementos probatórios dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Na hipótese, os laudos médicos e o processo administrativo de aposentadoria junto ao INSS (órgão público dotado de presunção de legitimidade) são robustos e bastantes para aferir a condição clínica do recorrido, atestando a irreversibilidade da Doença de Parkinson e a incapacidade permanente do autor. A discussão é eminentemente de interpretação de cláusula contratual frente a um quadro clínico já comprovado.

4.

REJEITA-SE
, outrossim, a prejudicial de prescrição. O termo inicial do prazo prescricional em contratos de seguro flui a partir da ciência inequívoca da recusa da cobertura securitária (teoria da
actio nata
). Considerando que a negativa administrativa ocorreu em 29/01/2025 e a ação foi ajuizada em 23/07/2025, não transcorreu o prazo anual previsto no art. 206, §1º, II, "b" do Código Civil.

5.

No mérito, verifica-se o acerto da sentença proferida pelo juízo de origem. A relação jurídica é de natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva da seguradora. Restou comprovado que o recorrido é portador de Doença de Parkinson, patologia neurodegenerativa e incurável que ensejou sua incapacidade laborativa permanente.

6.

A recorrente alega que a apólice de 2023 não cobria AED. Contudo, a relação é de trato sucessivo e renovação automática. O pedido administrativo foi feito sob a vigência da apólice que expressamente previa a cobertura. A despeito da tese defensiva, a apólice vigente prevê cobertura para Doenças Crônicas, definidas como aquelas incuráveis, progressivas e sem prognóstico terapêutico favorável. O quadro clínico do autor, que inclui tremor refratário e indicação de neurocirurgia para estimulação cerebral, enquadra-se perfeitamente na referida previsão contratual.

7.

A cláusula de AED para "Doenças Crônicas" define-as como incuráveis, de caráter progressivo, sem prognóstico favorável e sem controle clínico. A Doença de Parkinson é neurodegenerativa, incurável e, no caso do autor, apresenta progressão refratária à medicação. A interpretação deve ser favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Limitar a cobertura apenas ao "estado de leito" ou "fase terminal próxima ao óbito" quando a cláusula também fala em "manifestações avançadas" e "caráter progressivo" esvazia a finalidade do contrato.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O mero inadimplemento contratual, via de regra, não gera dano moral. Todavia, em casos que envolvem segurado com doença grave e vulnerabilidade financeira, a negativa arbitrária de indenização destinada ao custeio de tratamento vital transpassa o mero aborrecimento, causando abalo psíquico relevante. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)